Tribunal: STF
Processo: RE 98048
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
RETROVENDA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETRATO EM JUÍZO.
O QUE O AUTOR DENOMINA DE AÇÃO ORDINARIA DE RETROVENDA NADA MAIS E
DO QUE A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, E, POR TANTO, AÇÃO DE
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, O QUE ACARRETA A
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO V, "C", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.
NO CASO, ALIAS, A DECADENCIA NÃO OCORREU PORQUE O ATRASO NA CITAÇÃO
NÃO FOI DEVIDO A DESIDIA OU A INÉRCIA DA AUTORA. E O DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA INEXISTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.